Tribunal: TJBA
Processo: 8026161-90.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8026161-90.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ARNALDO NUNES COSTA JUNIOR

Advogado(s)
:
PAULO SERGIO DE ARAUJO MACEDO

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR DE LITISCONSORTE PASSIVO COM A CONVOCAÇÃO DOS DEMAIS CANDIDATOS DO CONCURSO. REJEITADA. CORREÇÃO DE PROVA DE REDAÇÃO. CONCURSO SAEB 05/2022. POLICIAL MILITAR. ALEGAÇÃO DE TER SIDO INJUSTIÇADO PELA NOTA ATRIBUÍDA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA BANCA EXAMINADORA PELO PODER JUDICIÁRIO. PRECEDENTES DO STF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PELA DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

De
preliminar de litisconsorte passivo

Alega a parte impetrada a necessidade de formação de litisconsorte passivo, de modo a incluir no polo passivo os demais candidatos do concurso. Conforme se verifica, o impetrante busca a recorreção imediata da sua prova discursiva, lhe atribuindo 70.00 (setenta) pontos ou a nota máxima e, em caso de lograr êxito, que participe das demais etapas do certame. Nesse contexto, existe para o impetrante mera expectativa de direito, não sendo necessária a formação de litisconsórcio com os demais candidatos do certame.
Rejeita-se a preliminar.

Do mérito

Cabe ao Poder Judiciário analisar apenas a legalidade do edital e do ato administrativo inquinado de abusivo, sem, contudo, adentrar no exame do mérito administrativo, identificado como sendo a conveniência e oportunidade da Administração Pública.

É vedado ao Poder Judiciário reexaminar o conteúdo das questões e os critérios de correção utilizados pela banca examinadora, nos concursos públicos, exceto diante de flagrante ilegalidade, o que, a princípio, não se verifica na situação narrada.

No caso em tela, o impetrante afirma que ao receber a nota percebeu que não houve uma análise objetiva nos critérios de correção, e sim um ato arbitrário do examinador, não havendo especificação correta sobre os critérios da correção, e que se faz imperiosa a majoração da sua nota.

Embora alegue o impetrante que a nota atribuída pela Banca examinadora não lhe pareça justa, ou ainda, que tenha havido a ausência de fundamentação específica, verifica-se que conforme documento de Id:45233143, a Banca Examinadora indicou quais os pontos utilizados para atribuição de nota ao candidato, além de esclarecer naquela oportunidade que “
os critérios estabelecidos para a avaliação da Prova Discursiva-Redação, constantes do Edital do Concurso, foram rigorosamente respeitados, concluindo-se que a atribuição dos pontos está inteiramente adequada e nada houve a ser alterado
”.

Nota-se que a parte pretende impugnar o mérito da atribuição de nota a prova discursiva de redação, bem como, o mérito da correção realizada pela Banca Examinadora, em invasão à sua discricionariedade técnica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n. 80206161-90.2023.8.05.0000, originário de Salvador, em que são partes, como
Impetrante – ARNALDO NUNES COSTA JUNIOR
e como
Impetrados – GOVERNADOR DO ESTADO DA BAHIA, SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
,
COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA
E FUNDACAO CARLOS CHAGAS.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em
rejeitar a preliminar e, no mérito denegar
a concessão
da
segurança

pretendida,
nos termos do voto da Relatora.

Salvador, .

5